Tribunal: TJDFT
Processo: 0047221-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0047221-65.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, Id. 22456001 e Id. 22560883, em face do v. Acórdão Id. 22226109. Em razão do pedido de efeitos modificativos, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora